Tribunal: TJES
Processo: 0007986-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007986-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS PESSOA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA ANULADA.

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto. O juiz, ao decidir sobre a concessão de gratuidade da justiça, deve observar o contraditório, oportunizando à parte interessada a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, conforme estabelece o § 2º do mesmo dispositivo. A omissão nesse sentido configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da decisão.

2. Em ações de busca e apreensão, é juridicamente possível que o réu, em sua defesa, alegue a abusividade de cláusulas contratuais com o objetivo de revisar o saldo devedor e, caso comprovado o excesso, obter a desconstituição da mora.

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece essa possibilidade, o que implica a necessidade de análise das alegações de defesa antes de consolidar a posse do bem em favor do autor. A ausência de tal análise pode resultar em decisão injusta e contrária ao devido processo legal.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com determinação de intimação para comprovação da hipossuficiência e prosseguimento do feito com análise da defesa sobre a abusividade das cláusulas contratuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Prefacialmente, a controvérsia é saber se o Agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o agravante utiliza-se do seu contracheque (fl.63) para comprovar que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, além de estar assistido pela Defensoria Pública .

Ocorre que, em que pese os fundamentos utilizados na análise do pleiteado benefício, em consulta aos autos originários, denota-se que o MM. Magistrado
a quo
deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15, que dispõe:

“ Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
(grifamos)

Como é cediço, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que “
a própria natureza da demanda - busca e apreensão de um veículo 2011, bem como o valor total financiado e o valor das parcelas, são incompatíveis com a miserabilidade alegada”
, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta E. Corte em caso análogo ao que ora se aprecia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS –
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária (Súmula 481, STJ). 2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleiteou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.
3. Em razão da tese processual ora exposta não ter sido sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o decisum recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento. 4. Decisão anulada. Recurso prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003880-47.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2022)

Cumpre-me, então, reconhecer que o Julgador
a quo
agiu de forma equivocada quando indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em vez de intimar o autor, prefacialmente, para que comprovasse suas condições financeiras, conforme determina o

§2º, do art. 99, do CPC.

Além disso
, é assente na jurisprudência o entendimento de que, em sede de ação de busca e apreensão, é admissível a revisão das cláusulas contratuais a pedido do réu, quando arguida como matéria de defesa, com o objetivo de verificar a existência de saldo devedor e, se existente, determinar seu valor preciso, circunstância essa que pode resultar no afastamento da mora do fiduciante. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.)

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.

1. O art. 557 e seus parágrafos do CPC permitem o julgamento singular do recurso pelo relator, para adequar a solução da controvérsia à jurisprudência do STJ, cabendo agravo regimental para o órgão colegiado competente. Por outro lado, eventual nulidade de decisão singular ficaria superada com a reapreciação do recurso pela Turma. Precedente.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.

4. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Enunciado 381 da Súmula do STJ).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 934.133/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 27/11/2014.)

No caso dos autos, manifestou-se o apelante em contestação, aduzindo a abusividade das cláusulas contratuais, pleito que não foi apreciado pela sentença ora guerreada, ao argumento de que “
demandará o manejo de outra via processual”
(fl.105).

Todavia, não obstante as teses levantadas em contestação, a sentença foi proferida em sentido favorável ao autor, consolidando a posse do bem em seu favor, sem sequer considerar as matérias de defesa apresentadas.

Tal postura, a meu ver, revela-se contraditória por parte do Juízo, uma vez que, ao decidir sem analisar a contestação, deixou de reconhecer que estava cerceando o direito da parte ré de demonstrar o alegado aumento indevido de sua dívida, resultante da incidência de cláusulas abusivas com a cumulação indevida de tarifas e taxas, o que poderia ter desconstituído a mora do devedor ou revelado a inadequação do valor cobrado.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto por
FABIO DOS SANTOS PESSOA

para
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando:
i)
a intimação da parte que pleiteou o benefício da gratuidade de justiça, oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC;
ii) o prosseguimento do feito, com a análise da matéria da defesa acerca da abusividade das cláusulas contratuais, a fim de conferir escorreita solução ao litígio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto da desembargadora CARIELLO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.